Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada pelo apelado VINICIUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE SILVA em sede de contrarrazões (ID ID 35702352 - pág. 3). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora